Tribunal: TJMT
Processo: 1007296-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007296-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), COMERCIO E REPRESENTACAO PARAISO LTDA - CNPJ: 01.350.370/0001-11 (AGRAVANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE PROTESTO. MANUTENÇÃO DE APONTAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA EFEITIVA DO REGISTRO. CAUÇÃO INIDÔNEA. TERCEIRO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a liminar em Agravo de Instrumento, determinando a suspensão do protesto de duplicata questionada em ação cautelar antecedente, mas mantendo o apontamento da operação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do BACEN.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o apontamento da operação no SCR pode ser suspenso em sede de tutela provisória, ante a alegação de inexistência da dívida;

(ii) saber se a caução apresentada pela parte agravante é idônea para garantir o direito do credor e justificar a baixa do registro.

III. Razões de decidir

3. O SCR tem caráter informativo e obrigatório, conforme Resolução CMN nº 4.571/2017, não se confundindo com cadastros restritivos como SPC ou SERASA, o que justifica o tratamento diferenciado em sede de tutela de urgência.

4. A manutenção do registro visa preservar a utilidade do processo e evitar risco de irreversibilidade, notadamente diante da condição do banco agravado como terceiro endossatário de boa-fé.

5. A caução apresentada não se revela idônea, uma vez que os bens ofertados pertencem a terceiro (sócio da empresa agravante), sem prova de anuência, além de ausente avaliação atualizada, o que compromete sua eficácia jurídica como garantia.

6. A decisão agravada equilibrou os interesses das partes, ao suspender o protesto e manter o registro no SCR, assegurando o resultado útil do processo e resguardando o direito à informação creditícia das instituições financeiras.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção de apontamento no SCR do BACEN, mesmo em sede de tutela provisória, é admissível quando o registro decorre de operação regularmente informada e o banco figura como terceiro endossatário de boa-fé. 2. A caução oferecida em tutela cautelar deve apresentar idoneidade formal e material, sob pena de não justificar a suspensão do apontamento creditício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela empresa Comércio e Representação Paraíso Ltda. contra decisão monocrática do Desembargador Relator que concedeu parcialmente a liminar no Agravo de Instrumento nº 1007296-05.2025.8.11.0000 interposto pelo Banco Votorantim S/A. A decisão agravada determinou apenas a suspensão do protesto, mantendo o apontamento no BACEN até o julgamento final.

O caso originou-se de Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente para Sustação/Cancelamento de Protesto (processo nº 1000855-68.2023.8.11.0035), onde o juízo de primeira instância havia determinado tanto a suspensão do protesto quanto a baixa do apontamento no BACEN no valor de R$ 521.567,78.

A agravante alega, em síntese, que: 1. A decisão monocrática estaria equivocada ao manter o apontamento no BACEN, pois a mercadoria referente à Nota Fiscal nº 58.136 teria sido cancelada e não entregue; 2. O apontamento no BACEN estaria causando graves prejuízos à sua atividade empresarial, impedindo a obtenção de crédito junto a instituições financeiras; 3. Foram oferecidos bens em caução suficientes para garantir eventual dívida (no valor total de R$ 545.000,00); 4. O juízo de primeira instância havia concluído pela presença dos requisitos para a concessão integral da tutela, tanto para suspender o protesto quanto para baixar o apontamento no BACEN.

O Banco Votorantim S/A apresentou contrarrazões alegando que: 1. O agravo interno não deveria ser conhecido por confundir-se com o mérito do agravo de instrumento; 2. A agravante não impugnou especificamente o fundamento central da decisão (perigo de dano irreversível ao banco); 3. O banco atuou como terceiro endossatário de boa-fé de duplicata emitida pela ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA; 4. O registro no SCR (Sistema de Informações de Crédito) é obrigatório para instituições financeiras por determinação do Banco Central; 5. A mercadoria foi efetivamente entregue conforme recibo assinado; 6. Os bens oferecidos em caução não pertencem à agravante, mas a um de seus sócios, sem comprovação de anuência deste.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central diz respeito à manutenção ou não do apontamento no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do BACEN, tendo a decisão monocrática agravada determinado apenas a suspensão do protesto, mantendo o referido apontamento.

Inicialmente, destaco que a decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo ponderado os interesses em conflito e os riscos de dano irreversível para ambas as partes, concluindo pela concessão parcial da liminar, nos seguintes termos:

“De acordo com os argumentos apresentados pela parte agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos apresentados. O perigo de dano irreversível pesa mais para o agravante BV do que para a agravada, pois a retirada do apontamento pode inviabilizar a cobrança do crédito se ao final for reconhecida sua legitimidade. Assim, diante da alegação do Banco agravante de que atua como terceiro de boa-fé e não pode ser penalizado por questões relativas ao negócio subjacente, verifica-se, nesse momento, sem aprofundar ao mérito da questão, que há risco de irreversibilidade da tutela concedida (art. 300, § 3º, CPC). Portanto, a liminar deve ser parcialmente concedida para que seja determinada, por ora, apenas a suspensão da exigibilidade da dívida e do protesto até julgamento definitivo, sem a necessidade de retirada do apontamento no BACEN, pois assim equilibra os interesses, evitando dano à agravada e não prejudicando irremediavelmente o banco até que o juízo a quo, diante de maior dilação probatória nos autos originários, possa decidir com mais segurança."

No caso em análise, é preciso compreender a natureza específica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do BACEN, que difere substancialmente dos cadastros restritivos de crédito tradicionais. O SCR é um sistema administrado pelo Banco Central e regulamentado pela Resolução CMN n° 4.571/2017, que tem por finalidade prover informações ao BACEN para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

A alimentação desse sistema é obrigatória para as instituições financeiras, nos termos da regulamentação bancária, independentemente do adimplemento ou inadimplemento das operações de crédito, conforme disposto no art. 3º, parágrafo único, da Resolução CMN n° 4.571/2017:

"Art. 3º São consideradas operações de crédito, para efeitos desta Resolução: [...]

Parágrafo único. As informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do adimplemento de tais operações."

A jurisprudência tem reconhecido essa natureza específica do SCR, diferenciando-o dos cadastros restritivos tradicionais.

No mérito da controvérsia, observo que o agravado apresentou documentos que indicam: (i) sua condição de terceiro endossatário de duplicata emitida pela ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA; (ii) a existência de recibo de entrega da mercadoria assinado (ID 129130308 dos autos originários); (iii) a insuficiência da caução oferecida, já que os bens não pertencem à agravante, mas a um de seus sócios, sem comprovação de anuência deste.

Em sede de cognição sumária, própria da análise de tutela de urgência, não há como afastar a condição do Banco Votorantim como terceiro endossatário de boa-fé, circunstância que, segundo pacífica jurisprudência do STJ, torna inoponíveis as exceções pessoais decorrentes do negócio jurídico subjacente.

Além disso, a caução oferecida pela agravante apresenta fragilidades evidentes, já que: (i) os bens não pertencem à própria agravante, mas a um de seus sócios, conforme notas fiscais de (IDs 126263364 e 126263366 e documento de ID 126262632) dos autos originários, não havendo prova de que o sócio anuiu com a oferta dos seus bens em caução; (ii) os bens estão localizados em endereço diverso da sede da agravante; (iii) não foi apresentado laudo de avaliação atualizado dos bens ofertados, desconsiderando-se depreciações e/ou desgastes naturais em virtude do uso e do tempo.

Diante dessas circunstâncias, entendo que a decisão monocrática agravada adotou solução equilibrada ao determinar apenas a suspensão do protesto, mantendo o apontamento no BACEN até o julgamento final, evitando assim o perigo de dano irreversível ao banco agravado, caso ao final seja reconhecida a legitimidade do crédito.

Ressalto que essa solução não causa prejuízo irreparável à agravante, que poderá comprovar a situação perante instituições financeiras nas quais busque crédito, explicando que o apontamento está sendo judicialmente questionado, com protesto já suspenso por determinação judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considerando que não vislumbro má-fé na interposição do recurso, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025